Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-37.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003334-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLMIR PAULO CAZZAROTTO - CPF: 549.867.610-72 (VÍTIMA), EVERALDO ANTONIO CAZZAROTTO - CPF: 738.718.340-68 (VÍTIMA), FELIPE DALL OGLIO - CPF: 037.327.571-45 (VÍTIMA), ODAIR JOSE DA LUZ BAIAO - CPF: 037.830.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), ERIQUES CARVALHO - CPF: 060.285.021-54 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (IMPETRANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado em razão de condenação transitada em julgado no processo n. 0001502-75.2017.8.11.0040, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT). As impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente de: (i) prescrição da pretensão executória, considerando que o paciente tinha menos de 21 anos na data do fato; (ii) ausência de execução penal válida, por inexistência de guia de execução definitiva; e (iii) irrelevância da revelia para fins de suspensão ou interrupção da prescrição executória. Requerem a concessão da ordem para determinar a imediata soltura do paciente e o reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a instrução deficiente do habeas corpus, sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia, permite o conhecimento e análise do mérito do constrangimento ilegal alegado.

III. Razões de decidir:

1.

O habeas corpus constitui ação autônoma de natureza urgente que exige prova pré-constituída das alegações formuladas, não comportando dilação probatória.

2.

A instrução adequada do writ constitui ônus processual do impetrante, devendo apresentar todos os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia.

3.

A petição inicial foi instruída apenas com peças pontuais da ação penal originária, sem a juntada de documentos essenciais à análise dos pedidos formulados.

4.

Não foi anexada a certidão de trânsito em julgado da condenação, documento fundamental para verificação do termo inicial da prescrição executória alegada.

5.

Não foram colacionadas peças referentes à execução penal do paciente, impossibilitando a análise da alegada ausência de execução válida.

6.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que a guia de execução penal definitiva foi expedida em 08 de agosto de 2019 e encaminhada para distribuição ao juízo competente em 19 de agosto de 2019.

7.

A existência de execução penal regularmente instaurada contradiz frontalmente a alegação das impetrantes de ausência de título executivo válido.

8.

A instrução deficiente impede a verificação das causas de interrupção ou suspensão da prescrição executória no curso da execução penal.

9.

A ausência de documentos da execução penal impossibilita a análise de eventual cumprimento de pena ou concessão de benefícios executórios.

10.

As impetrantes permaneceram inertes após a análise liminar que destacou a insuficiência documental, não suprindo a lacuna probatória apontada.

11.

A natureza urgente do habeas corpus não dispensa o impetrante do dever de instruir adequadamente a inicial com documentos essenciais.

12.

A impossibilidade de dilação probatória no rito do habeas corpus exige que todos os elementos necessários ao julgamento sejam apresentados com a impetração.

13.

A instrução deficiente inviabiliza o exercício da jurisdição constitucional de proteção à liberdade de locomoção de forma adequada e fundamentada.

14.

O conhecimento do writ com instrução inadequada violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, impedindo a análise completa da questão.

15.

A ausência de documentos essenciais impede a verificação da alegada ilegalidade flagrante que justificaria a concessão da ordem.

16.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a instrução deficiente dos autos inviabiliza o conhecimento do habeas corpus.

17.

A existência de execução penal regularmente instaurada, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, afasta a alegação de prisão sem título executivo válido.

18.

A análise da prescrição executória exige o exame completo dos autos da execução penal, incluindo eventuais causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

19.

A redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do Código Penal, não afasta a necessidade de verificação de causas que possam ter interrompido ou suspendido o curso da prescrição.

20.

A revelia do paciente na fase de conhecimento não impede a fluência da prescrição executória, mas não dispensa a análise completa dos autos da execução.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A instrução deficiente do
habeas corpus
, sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia, permite o conhecimento formal da ação constitucional, mas impede a análise do mérito do constrangimento ilegal alegado, ensejando a denegação da ordem. 2. Constitui ônus processual do impetrante apresentar prova pré-constituída de todas as alegações formuladas, incluindo documentos da execução penal quando se alega constrangimento ilegal relacionado à fase executória. 3. A existência de execução penal regularmente instaurada, com expedição e encaminhamento de guia de execução definitiva ao juízo competente, afasta a alegação de prisão sem título executivo válido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88; arts. 647 e 648, inciso I, do CPP; art. 654, § 2º, do CPP; arts. 107, IV, 109, III, 112, I, e 115 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 995.894/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/06/2025, DJe 30/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Cuida-se de
habeas corpus

com pedido liminar impetrado pelas advogadas Elana Catarina Monteiro Mayer e Patricia Gabryelle Alves em favor de
Eriques Carvalho
, atualmente custodiado em razão de condenação transitada em julgado no processo n. 0001502-75.2017.8.11.0040, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT).

Segundo a narrativa contida na petição inicial (ID 343010899), o paciente foi denunciado em 03/03/2017 pela prática do crime de roubo majorado, com fatos ocorridos em 15/02/2017, quando contava com 20 anos de idade, nascido em 10/05/1996. O processo foi distribuído em 24/02/2017.

Durante a instrução processual, o paciente foi declarado revel, tendo sido expedido mandado de prisão em decisão datada de 10/05/2018, conforme documento ID 343020856. A sentença condenatória foi prolatada em 13/06/2018 e publicada por edital, em razão da não localização do réu.

Conforme certidão expressa constante da fl. 105 do ID 123318424, o trânsito em julgado ocorreu em 18/07/2019, simultaneamente para acusação, defesa e réu.

As impetrantes afirmam que, após o trânsito em julgado, não houve instauração de execução penal, inexistindo nos autos guia de execução definitiva, tampouco intimação válida do condenado para início do cumprimento da pena. Não obstante, o paciente foi preso em
22/01/2026
, ou seja, mais de seis anos após o trânsito em julgado.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por três fundamentos principais:

a)
Prescrição da pretensão executória
:
Alegam que, considerando a pena aplicada (superior a 4 e inferior a 8 anos), o prazo prescricional base seria de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. Todavia, como o paciente tinha menos de 21 anos na data do fato, aplica-se a redução pela metade prevista no art. 115 do Código Penal, resultando em prazo prescricional de 6 anos. Assim, iniciado o prazo em 18/07/2019, a prescrição teria se consumado em 18/07/2025, antes da prisão efetivada em 22/01/2026.

b) Ausência de execução penal válida:
Sustentam que não foi expedida guia de execução definitiva, providência indispensável para o início do cumprimento da pena, nos termos da Lei de Execução Penal e das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Afirmam que a execução penal não se inicia no juízo do conhecimento, nem pode ser suprida pela simples expedição ou cumprimento de mandado de prisão.

c) Irrelevância da revelia:
Argumentam que a condição de réu revel não suspende nem interrompe a prescrição da pretensão executória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, cabendo exclusivamente ao Estado promover a execução da pena dentro do prazo legal.

Diante disso, requerem, a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente. No mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a prescrição da pretensão executória, declarando-se extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, com expedição de alvará de soltura. (Id. 323026892).

O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática (ID 343924879), que determinou a colheita de informações da autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) por meio do Ofício n. 09/2026/GAB (ID 345636863), subscrito pelo Juiz de Direito Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, nos seguintes termos:

·

Em 03/03/2017 o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do paciente;

·

Em 20/03/2017 a denúncia foi recebida;

·

Em 10/05/2018 foi decretada a revelia do paciente e sua prisão preventiva;

·

Em 13/06/2018 o paciente foi condenado a 8 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 70 dias-multa;

·

Em 27/03/2019 o Tribunal de Justiça proveu parcialmente a apelação para redimensionar a pena para 6 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 13 dias-multa;

·

Em 08/08/2019 a guia de execução penal definitiva foi expedida;

·

Em 19/08/2019 a guia de execução penal definitiva foi encaminhada para distribuição ao juízo competente;

·

Em 23/01/2026 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão do paciente;

·

Em 27/01/2026 a defesa requereu a expedição e encaminhamento da guia de execução penal ao juízo competente;

·

Certidão juntada em 03/02/2026 comunicou que o encaminhamento da guia já havia sido realizado anteriormente;

·

Atualmente os autos encontram-se em arquivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana (ID 346631895), opinou preliminarmente pelo não conhecimento do
habeas corpus
, em razão da ausência de prova pré-constituída, sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS – PRELIMINAR PGJ – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGAL – PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao não conhecimento do
habeas corpus
em razão da ausência de instrução adequada.

O
habeas corpus
constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, destinada a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de ação autônoma de natureza urgente, que exige prova pré-constituída das alegações formuladas, não comportando dilação probatória.

A instrução adequada do
writ
constitui ônus processual do impetrante, que deve apresentar todos os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia. A natureza urgente do
habeas corpus
não dispensa o impetrante do dever de instruir adequadamente a inicial com documentos essenciais ao julgamento.

No caso em análise, verifica-se que a petição inicial foi instruída apenas com peças pontuais da ação penal originária, incluindo a denúncia (ID 343020854), a decisão que decretou a revelia e expediu mandado de prisão (ID 343020856), a sentença de primeiro grau (ID 343020858), o recurso de apelação (ID 343020871) e o acórdão (ID 343020872).

Todavia, não foram anexados documentos essenciais à análise dos pedidos formulados, especialmente a certidão de trânsito em julgado da condenação e as peças referentes à execução penal do paciente.

A ausência da certidão de trânsito em julgado impede a verificação precisa do termo inicial da prescrição executória alegada pelas impetrantes. Embora as impetrantes afirmem que o trânsito em julgado ocorreu em 18 de julho de 2019, conforme certidão constante da página 105 do ID 123318424, tal documento não foi anexado à petição inicial.

Mais grave ainda é a ausência de peças referentes à execução penal do paciente. As impetrantes alegam que não houve instauração de execução penal, inexistindo guia de execução definitiva. Contudo, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que a guia de execução penal definitiva foi expedida em 08 de agosto de 2019 e encaminhada para distribuição ao juízo competente em 19 de agosto de 2019.

A existência de execução penal regularmente instaurada contradiz frontalmente a alegação das impetrantes de ausência de título executivo válido. A instrução deficiente impede a verificação das causas de interrupção ou suspensão da prescrição executória no curso da execução penal, bem como a análise de eventual cumprimento de pena ou concessão de benefícios executórios.

A ausência de documentos da execução penal impossibilita a análise adequada da alegada prescrição da pretensão executória. A redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do Código Penal, não afasta a necessidade de verificação de causas que possam ter interrompido ou suspendido o curso da prescrição durante a execução.

Cumpre destacar que a decisão liminar prolatada pelo eminente Desembargador Relator já havia apontado a insuficiência documental. Não obstante, as impetrantes permaneceram inertes, não suprindo a lacuna probatória apontada.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, embora relevantes, não são suficientes para suprir a ausência de documentos essenciais. O Ofício n. 09/2026/GAB informa a existência de execução penal regularmente instaurada, mas não permite a análise completa das questões suscitadas pelas impetrantes.

A instrução deficiente inviabiliza o exercício da jurisdição constitucional de proteção à liberdade de locomoção de forma adequada e fundamentada. O conhecimento do writ com instrução inadequada violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, impedindo a análise completa da questão.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a instrução deficiente dos autos inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, conforme se verifica no julgamento do AgRg no HC 995.894/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/06/2025, DJe 30/06/2025.

Todavia, considerando que o
habeas corpus
constitui garantia constitucional fundamental e que a petição inicial apresenta elementos mínimos que permitem a identificação da questão jurídica suscitada, entendo que o
writ
deve ser conhecido, mas denegada a ordem em razão da impossibilidade de análise do mérito do constrangimento ilegal alegado.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

As impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente de: (i) prescrição da pretensão executória, considerando que o paciente tinha menos de 21 anos na data do fato; (ii) ausência de execução penal válida, por inexistência de guia de execução definitiva; e (iii) irrelevância da revelia para fins de suspensão ou interrupção da prescrição executória.

Quanto à alegada ausência de execução penal válida, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que a guia de execução penal definitiva foi expedida em 08 de agosto de 2019 e encaminhada para distribuição ao juízo competente em 19 de agosto de 2019.

A existência de execução penal regularmente instaurada afasta a alegação de prisão sem título executivo válido. A expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva ao juízo competente demonstram que o Estado promoveu a execução da pena dentro do prazo legal.

A alegação de que a execução penal não se inicia no juízo do conhecimento não se sustenta diante da comprovação de que a guia de execução foi expedida e encaminhada ao juízo competente. A simples ausência de intimação do condenado para início da execução não invalida o título executivo, especialmente quando o condenado encontrava-se em local incerto e não sabido.

Quanto à alegada prescrição da pretensão executória, a ausência de documentos da execução penal impede a análise adequada da questão. A redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do Código Penal, não afasta a necessidade de verificação de causas que possam ter interrompido ou suspendido o curso da prescrição durante a execução.

O art. 117 do Código Penal estabelece diversas causas de interrupção da prescrição, incluindo o início ou continuação do cumprimento da pena. A ausência de documentos da execução penal impede a verificação de eventual interrupção do prazo prescricional.

Além disso, a revelia do paciente na fase de conhecimento não impede a fluência da prescrição executória, mas não dispensa a análise completa dos autos da execução para verificação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

A impossibilidade de dilação probatória no rito do
habeas corpus
exige que todos os elementos necessários ao julgamento sejam apresentados com a impetração. A ausência de documentos essenciais impede a verificação da alegada ilegalidade flagrante que justificaria a concessão da ordem.

Diante da instrução deficiente do habeas corpus, sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não é possível analisar o mérito do constrangimento ilegal alegado, ensejando a denegação da ordem.

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus,
mas denego a ordem
, em razão da impossibilidade de análise do mérito do constrangimento ilegal alegado, diante da instrução deficiente do
writ,
sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026